Tribunal: STF
Processo: HC 51639
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. NULIDADES IMPROCEDENTES.
REJEIÇÕES.
II. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INTERFERENCIA DO DEFENSOR
DATIVO A FALTA DO CONSTITUIDO, QUE EMBORA INTIMADO, NÃO COMPARECEU A
AUDIENCIA. PRETENSA NULIDADE INVOCADA, DE RESTO, TARDIAMENTE.
III.WRIT INDEFERIDO.